Tribunal: STF
Processo: HC 265253
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, por Samira Gomes de Carvalho, advogada, em benefício de Juliano Ferreira do Carmo Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.027.839/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, por crimes de latrocínios 
(fl. 13, doc. 2).



    3. Consta da decisão do juízo da execução penal que, contrariamente ao parecer ministerial público, deferido pedido de livramento condicional formulado pela defesa (fls. 154-155, doc. 2), o Ministério Público estadual interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0001149-52.2025.8.26.0520 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 8.8.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE EXAME PSIQUIÁTRICO. CONDUTA PREGRESSA DO APENADO. RECURSO PROVIDO. 



    CASO EM EXAME 



    Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional ao apenado condenado por latrocínio à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, sob a alegação de que seria imprescindível a realização de exame de Rorschach para aferição do requisito subjetivo. Apresentadas contrarrazões e mantida a decisão agravada, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional completo do sentenciado, incluindo falta grave anterior; e (ii) estabelecer se a realização de exame psiquiátrico é medida necessária à adequada verificação da aptidão do apenado à reintegração social. 



    RAZÕES DE DECIDIR



      A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161) estabelece que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional bom comportamento durante a execução da pena deve abranger todo o histórico prisional do condenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido. A existência de falta grave cometida em 2021, consistente na fuga do sistema prisional, compromete a análise positiva do requisito subjetivo, ainda que o apenado possua boletim atual indicando bom comportamento. O exame psiquiátrico se revela necessário para uma avaliação técnica aprofundada da integridade mental do apenado, especialmente diante de histórico de conduta grave, sendo medida adequada à verificação de sua capacidade de reintegração à sociedade. A urgência na realização do exame deve ser observada, a fim de evitar dilação indevida na tramitação do pedido e interesses da sociedade. 



    DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso provido. Tese de julgamento: A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 
12 meses anterior ao pedido. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena é elemento relevante que pode comprometer o reconhecimento do bom comportamento carcerário. A realização de exame psiquiátrico é medida adequada para aferição da capacidade do apenado de reinserção social, especialmente em casos com histórico de conduta grave” (fls. 11-16, doc. 2). 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.027.839/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nestes termos:



    “(...)



    Da determinação de realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional A legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena como condição subjetiva para o livramento condicional, dentre outros requisitos: Código Penal: 



    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 
2 (dois) anos, desde que: 



    [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; [...] Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. 



    Ademais, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    O tema, embora se tratando de progressão de regime, também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo a justificar a realização de exame criminológico. 



    Como se pode ver da leitura do voto condutor do acórdão ora impugnado, a despeito de ter feito alusão à a gravidade do delito cometido e à incabível longevidade da pena a cumprir, o Tribunal de Justiça entendeu necessária a realização do exame criminológico pelo fato de o apenado possuir falta grave cometida em 21/04/2021, consistente em abandono.



    Posto esse contexto, vê-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que faltas graves justificam a realização de exame criminológico, para fins de livramento condicional. Confira-se: (...)



    Ademais, para as infrações praticadas há mais de um ano ou já reabilitadas, destaco o seguinte precedente: (...)



    De fato, conforme já decidiu esta Corte: ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário’ (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). Na mesma linha, AgRg no HC n. 706.781/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; AgRg no REsp 1.963.528/PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; e AgRg no HC n. 666.283/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021. 



    De se pontuar, inclusive, que, em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 
n. 1.161), em sessão de 24/5/2023, a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. 



    Tudo isso ponderado, não ficou demonstrada a existência, no caso concreto, de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 178-182, doc. 2).



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior tribunal de Justiça, que, em 21.10.2025, negou provimento ao agavo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena 
(art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’ (AgRg no HC n. 923.436/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). 2. Na hipótese dos autos, a despeito de ter feito alusão à incabível longevidade da pena a cumprir, o Tribunal de Justiça entendeu necessária a realização do exame criminológico pelo fato de o apenado possuir falta grave cometida em 21/4/2021, consistente em abandono. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 203, doc. 2).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas, no qual a impetrante insiste na concessão do livramento condicional, afirmando que o paciente “já conquistou o benefício, já trabalha regularmente e já se encontra-se em ambiente de liberdade supervisionada, está prestes a ser recolhido novamente ao regime fechado de forma abrupta, arbitrária e sem base nos requisitos legais”. 



    Alega que “a decisão de cassação não encontra correspondência com o que foi pedido no agravo, tampouco com as manifestações técnicas ou institucionais nos autos”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, requer-se que seja concedida a medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que cassou o livramento condicional, restabelecendo-se de imediato a decisão de primeira instância que havia deferido o benefício ao paciente, com expedição de alvará, caso necessário. Ao final, requer-se o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, diante das violações ao contraditório, ao devido processo legal, à congruência recursal e à vedação de inovação no julgamento, determinando-se o restabelecimento definitivo do livramento condicional concedido em 28 de fevereiro de 2025. Na hipótese de não ser acolhida a nulidade, requer-se que não seja aplicado ao caso o entendimento firmado no Tema 1161/STJ. Por fim, uma vez confirmada a liminar, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para assegurar ao paciente o pleno restabelecimento de sua liberdade assistida, tal como já reconhecido pelo Juízo da Execução e corroborado pela equipe técnica e pela Procuradoria-Geral de Justiça”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente cumpre pena superior a vinte e três anos de reclusão, por delitos praticados com violência contra pessoa (latrocínio) e 
com histórico prisional de faltas graves (entre as quais, fuga do estabelecimento prisional). 



    8. Busca-se a concessão de livramento condicional, deferido em decisão do juízo da execução, a qual foi, entretanto, cassada pelo Tribunal estadual, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto desta impetração. Tem-se no acórdão do Tribunal paulista:



    “O preenchimento do requisito objetivo é indiscutível. 



    A irresignação, no caso em tela, reside na necessidade de realização de exame de Rorshach pelo apenado para verificação da presença de requisito subjetivo. 



    O agravado cumpre pena de 23 anos e 04 meses de reclusão pela prática de crimes de latrocínio.



    A despeito de o boletim informativo ter apontado bom comportamento carcerário, verifico que o agravado cometeu falta grave consistente em abandono do sistema prisional em 2021. 



    Ademais, registro que ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’, entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161 de repercussão geral. Nesse mesmo sentido, explicitou Corte: (...)



    Portanto, não obstante o bom comportamento carcerário verificado, é imperioso que se observe o histórico completo de conduta do apenado, incluindo o episódio de fuga ocorrido em 2021. A falta grave cometida demonstra uma tentativa deliberada de se ausentar do regime prisional, o que compromete a avaliação da regularidade do comportamento do sentenciado. 



    Sendo assim, torna-se imperioso a realização de um exame psiquiátrico para que se proceda à análise da integridade mental do sentenciado, considerando não só o seu comportamento recente, mas também sua história de conduta, tanto no período de execução da pena quanto antes de sua prisão. 



    O exame psiquiátrico permitirá uma apreciação mais robusta da capacidade do agravado em reintegrar-se à sociedade, com base em parâmetros mais precisos e específicos da sua saúde mental. Após a realização do exame, aguardar-se-á o laudo técnico, que deverá ser juntado aos autos para que a decisão final seja tomada com base na totalidade dos elementos apresentados. 



    Por fim, é necessário que o exame seja realizado com urgência, a fim de que o processo de concessão ou não do livramento condicional seja deliberado dentro de prazo razoável, com a máxima observância aos direitos do apenado e à segurança da sociedade. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a decisão recorrida e determinar a realização de EXAME PSIQUIÁTRICO antes da apreciação do pedido de livramento condicional” (fls. 12-16, doc. 2).



    9. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente pela ausência do requisito subjetivo ficou evidenciada pelo conturbado histórico prisional, em que se inclui a prática de falta disciplinar grave (fuga). Entendeu-se, consideradas as circunstâncias do caso, pela necessidade de realização de exame psiquiátrico, “para que se proceda à análise da integridade mental do sentenciado, considerando não só o seu comportamento recente, mas também sua história de conduta, tanto no período de execução da pena quanto antes de sua prisão” (fl. 16, poc. 2).



    10. O decidido nos julgados impugnados harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC 
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    São exemplos com mesma orientação: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC 
n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC 
n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10.2013. 



    11. Não se demonstra, portanto, alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando-se idônea a fundamentação de indeferimento do livramento condicional. 



    12. Registre-se, ainda, que na espécie, não foi negado, em definitivo, o livramento condicional, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação psicológica, em razão das peculiaridades presentes no caso.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora